Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700155-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E S P A C H O CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA interpõe AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados para responderem ao Agravo Interno. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator